Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703297-10.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JGW AUTO CENTER EIRELI, JAIR DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação monitória proposta pelo apelante em desfavor de JGW AUTO CENTER EIRELI e JAIR DA SILVA LIMA (réus), declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como em razão do abandono do autor, com base no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID 39926525). Em suas razões recursais (ID 39926528), o apelante sustenta que o juízo a quo extinguiu o feito após uma única intimação. Defende que deveria ter sido determinada nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda, conforme determina o princípio da cooperação (artigo 6o, do Código de Processo Civil). Acrescenta que realizou diversas tentativas de efetuar a citação dos réus. Afirma que a extinção sem mérito da demanda pode ensejar o ajuizamento de ação idêntica, o que contraria os princípios da celeridade e da economia processual e o direito à razoável duração do processo. Tece considerações sobre o princípio da instrumentalidade das formas (artigos 188 e 277, do Código de Processo Civil). Aduz que teve gastos com custas processuais e honorários advocatícios e que a propositura de nova ação implicará a repetição de atos já praticados, onerando mais o próprio Judiciário. Informa o interesse em prequestionar expressamente todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais se fundamentam as teses jurídicas da apelação. Requer o provimento do recurso a fim de que seja determinado o regular processamento do feito. Preparo não realizado. O juízo a quo manteve a sentença e dispensou a intimação para contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação (ID 39926529). Pelo despacho de ID 39991064 foi determinada a regularização do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Resposta do apelante no ID 40813976, acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo recursal. Em seguida, o apelante apresentou a petição de ID 41023148, na qual informou a constituição de novos patronos e requereu que a publicação e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados indicados. O pedido foi indeferido, uma vez que o apelante possui convênio com este Tribunal de Justiça para recebimento de intimações e publicações por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017 (ID 41095291). Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O apelante foi intimado eletronicamente da sentença em 24/08/2022 (quarta-feira). O prazo de quinze dias úteis iniciou-se em 25/08/2022 (quinta-feira) e encerrou-se 15/09/2022 (quinta-feira), tendo em vista o feriado nacional do dia 07/09/2022. Aliás, nas razões recursais, no capítulo da tempestividade, o próprio recorrente afirmou que o dia 15/09/2022 seria o prazo final para a interposição do recurso (ID 39926528, página 2). No entanto, como o recurso foi interposto apenas em 18/09/2022 (domingo), quando já transcorrido o prazo de 15 dias úteis (artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), é manifesta sua intempestividade. Logo, o recurso deve ter o seu seguimento obstado de plano. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo nos artigos 932, inciso III, 1.011, inciso I, e 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator